Tribunal: CARF
Processo: 10746.720882/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720882/2014-77
ACÓRDÃO
2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MARIA ANTÔNIO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
GANHO DE CAPITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO.
Incabível a alegação de nulidade de alienação, sem a comprovação: a) do
inadimplemento da condição resolutória legalmente estabelecida e b) da
devolução, pelos alienantes, das parcelas pagas pela adquirente.
EFEITOS. NEGÓCIO JURÍDICO CONDICIONAL. CTN. ART. 117.
Os negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo
resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 02 a 07, lavrado junto a pessoa física do Sr.
José Maria Antônio de Carvalho, consoante Relatório de e-fls. 09 a 22, abrangendo a infração de
Ganho de Capital – omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais, para fatos geradores ocorridos em 21/07/2010 e 17/06/2011.
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
3.482.511,85, sendo R$ 1.678.909,05 de imposto, R$ 544.421,01 de juros de mora (calculados até
09/2014) e R$ 1.259.181,84 de multa proporcional.
3.
O relatório do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
708 a 710, expressis verbis:
“(...)
A infração acima foi lançada porquanto a autoridade fiscal concluiu que as
informações utilizadas para apuração dos ganhos de capital demonstrativos
anexos às declarações de imposto de renda dos anos-calendário 2010 e 2011 não
refletiam a realidade retratada pelos documentos apresentados pelo fiscalizado,
notadamente:
a) os dois instrumentos particulares de compromisso de compra e venda e termos
aditivos, firmados pelo interessado e seu cônjuge Lindalva Rodrigues, como
vendedores ou intervenientes anuentes, e GPE Propriedades e Empreendimentos
Imobiliários IV Ltda, como compradora, em 27/06/2010, e seus aditivos, de
29/07/2010 e 14/04/2011; e
b) a escritura pública de constituição de hipoteca firmada em 14/04/2011 por
José Maria Antônio de Carvalho e Lindalva Rodriguers, como outorgantes, e GPE
Propriedades e Empreendimentos Imobiliários IV Ltda, como outorgada.
Cientificado pessoalmente do lançamento na data de 26/09/2014 (fl. 27/ 28), o
interessado impugnou a exigência em 28/10/2014, por intermédio do
instrumento de fl. 540/558, apresentado por seu procurador, que a subscreve
(procuração à fl. 310). A impugnação se baseou, em síntese, nas razões de fato e
de direito discriminadas nos parágrafos seguintes.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
3
A defesa alega que o interessado e a empresa GBE Propriedades e
Empreendimentos Imobiliários IV LTDA firmaram instrumento particular de
compromisso de compra e venda em 27 de junho de 2010 (fl. 375 a 417), no qual
a pessoa jurídica adquiria 6.152,9117 hectares pelo preço de R$ 19.068.919,35, a
serem pagos em duas parcelas, a primeira, correspondente a 40% do valor, 15
dias após assinatura do contrato; a segunda, correspondente aos restantes 60%
do valor do contrato, a serem pagos nos termos do item 2.3 do contrato.
Após o pagamento da primeira parcela, a adquirente se negou a realizar o
pagamento da parcela final, exigindo que fosse feita uma hipoteca do valor total
da venda a ser gravada sobre as matrículas das áreas vendidas, sob a alegação de
que não gostaria de registrar as escrituras naquele momento.
Posteriormente, ao obter a certidão de inteiro teor dos registros da empresa GBE
Propriedades em Empreendimentos Imobiliários IV Ltda na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro (juntada à peça de impugnação), o interessado constatou
que a pessoa jurídica, desde sua constituição até o momento do pagamento do
último pagamento relativo às áreas de terra alienadas, tinha 100% do seu capital
social pertencente a empresas estrangeiras, o que demandaria autorização prévia
para aquisição das terras, nos termos da Lei no 5.709, de 1971, e do seu
regulamento, o Decreto-lei no 74.965, de 1971.
Ademais, ainda nos termos do art. 5o da referida lei, o fato de 100% do capital
social da empresa adquirente pertencer a companhias estrangeiras implicaria na
necessidade de prévia aprovação dos possíveis projetos a serem desenvolvidos
nas terras adquirias pelo Ministério da Agricultura, com anuência do órgão federal
de desenvolvimento da região, ou do Ministério da Industria e Comércio, a fim de
que o imóvel pudesse ser adquirido.
A defesa sustenta que inobservância das disposições da Lei no 5.709, de 1971,
tornaria a alienação imobiliária no caso concreto nula de pleno direito,
independentemente, inclusive, da eventual boa fé dos envolvidos, a rigor do art.
15 daquela mesma lei.
Foi provavelmente por esse motivo que a empresa exigiu a hipoteca sobre as
áreas alienadas, pois incumbe ao interessado a devolução do preço do imóvel,
transformando-se assim a intenção inicial de venda da área em espécie de
restituição dos valores pagos.
Conforme dispõem os artigos 166, inciso V, e 169 do Código Civil vigente, o
negócio jurídico em questão é nulo, tendo em vista ter sido preterida solenidade
que a lei considera essencial para sua validade. Além disso, a oficial do cartório de
registro de imóveis deverá ser responsabilizada, por ter levado a registro o
referido compromisso de compra e venda sem verificar as hipóteses inerentes aos
dispositivos citados, somente tomando a providência devida no momento do
registro da hipoteca, como determina do já citado art. 15 da Lei no 5.709, de
1971.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
4
(...)”
4.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima descrita) foi
conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/SPO no 16-82.375, de e-fls. 707 a 713, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a
fato ou direito superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
GANHO DE CAPITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO.
A mera alegação de nulidade da alienação, sem a comprovação do
inadimplemento da condição legal invocada; da denúncia do contrato; da
devolução das parcelas pagas pela adquirente; de que o sujeito passivo teria
entrado com ação administrativa ou judicial para o reconhecimento da nulidade,
não tem o condão de afastar o crédito tributário regularmente constituído.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido
5.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 14.05.2018 (e-fl. 716), o
contribuinte interpôs, em 14.06.2018 (e-fl. 718), Recurso Voluntário de e-fls. 719 a 741
(identicamente anexado às e-fls. 744 a 766), onde:
a)
Repisa seus argumentos apresentados em sede de impugnação, já aqui
relatados, reiterando que, em seu entendimento, portanto, estamos, no caso das alienações em
análise, diante de negócio jurídico inexistente ou de nulidade absoluta, isto porque prescreve a lei
que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras estão sujeitas a condições, de extensão ou
autorização, prévias para aquisição de terras no Brasil. Assim, diante da nulidade de tal(is)
negócio(s) jurídico(s), restou tão somente a hipoteca garantidora da quantia repassada, forma não
prescrita para a concretização do Fato Gerador do tributo que se tenta exigir;
b)
Quanto ao Acórdão recorrido, argumenta que a interpretação dada pelo
julgador singular, de que o contribuinte deveria ter tomado providências para a decretação da
nulidade, se mostra equivocada uma vez que o negócio é nulo de pleno direito, uma vez que a
referida nulidade, que se destaca é absoluta, advém de lei, e independe de ação judicial, torna o
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
5
negócio inexistente. Entende que o flagrante da inexistência no negócio jurídico pela nulidade
absoluta, é a instituição da hipoteca que conforme a autoridade lançadora foi majorada em mais
de trezentos mil reais, por conta dos encargos financeiros desde o início do negócio até a outorga
da hipoteca.
c)
Alega que o argumento de que a parte não tomou providências não condiz
com a realidade uma vez que a pedido do Sujeito Passivo a Cartorária do CRI responsável suscitou
dúvida ao juízo local, da comarca do Peixe-TO, que autorizou o registro da hipoteca sob a condição
de que “sendo necessário executar a garantia, não poderá haver a adjudicação em seu favor, sem
a previa autorização do INCRA e cumprir todos os termos da Lei n° 5.709/1971 e do Decreto n°
74.965, de 26 de novembro de 1974, “(texto extraído do registro da hipoteca), ou seja, não
podendo utilizar a hipoteca para adjudicar o imóvel, que seria espécie de manobra a lei, tão
somente para garantir a devolução da quantia paga, ressarcimento legal, conforme dispõe a lei n°.
5.709/1971, sendo no máximo autorizada a venda do imóvel via leilão para ressarcimento da
empresa transnacional.
d) Argumenta que, verdadeiramente, o acórdão combatido considera a nulidade
absoluta, ocorrida in casu, como sendo nulidade relativa, negócio anulável, que para operar seus
efeitos deve ser suscitada em juízo.
6.
Requer assim, ao final, que seja provido o recurso a fim de reformar a
decisão singular e assim improceder da pretensão Fazendária consubstanciada no lançamento.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
8.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 14.05.2018 (e-fl. 716), o
contribuinte interpôs, em 14.06.2018 (e-fl. 718), Recurso Voluntário de e-fls. 719 a 741
(identicamente anexado às e-fls. 744 a 766).
Quanto à alegada nulidade das alienações
9.
Nenhum reparo a fazer aos seguintes fundamentos da decisão recorrida,
que ora se adotam como fundamentação do presente voto, tudo a partir do permissivo legal
estabelecido no art. 114, §12, inciso I da Portaria MF no. 1.634, de 21 de dezembro de 2023
(RICARF ora vigente):
“(...)
Dispõe a Lei no 5.709, de 7 de outubro de 1971, que regulamenta a aquisição de
imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira
autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras providências (destaques acrescidos
para ênfase):
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
6
Art. 1o O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei.
§ 1o Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica
brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou
jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no
Exterior.
(...)
Art. 5o - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 1o desta Lei só poderão
adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários,
industriais, ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários.
§ 1o - Os projetos de que trata este artigo deverão ser aprovados pelo Ministério
da Agricultura, ouvido o órgão federal competente de desenvolvimento regional
na respectiva área.
§ 2o - Sobre os projetos de caráter industrial será ouvido o Ministério da Indústria
e Comércio.
Os documentos apresentados indicam que GBE Properties IV LTD e GBE Holdings
LTD, ambas com sede nas Ilhas Cayman, e portanto no exterior, seriam os únicos
sócios cotistas de GBE Propriedades em Empreendimentos Imobiliários IV Ltda,
que adquiriu os imóveis do interessado.
Ocorre que a defesa não comprovou que as condições legais supramencionadas
deixaram de ser cumpridas pela adquirente. O gravame nos registro da hipoteca
alegado pela defesa não prova de forma alguma o inadimplemento da condição
legal, senão que, caso fosse necessário executar a garantia em questão, isto é, a
hipoteca, seria necessária a autorização do INCRA e o cumprimento de todos os
termos da Lei no 5.709, de 1971, e do Decreto no 74.965, de 26 de novembro de
1974 (grifos do original):
Ficando consignado registro que de acordo com entendimento da MM. Juíza
desta comarca, outorgada (GBE PROPRIEDADES EM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS IV LTDA), que sendo necessário executar a garantia, não poderá
haver a adjudicação em seu favor, sem a previa autorização do INCRA e cumprir
todos os termos da Lei no 5.709/1971 e do Decreto no 74.965, de 26 de
novembro de 1974, caso não tenha ocorrido qualquer alteração na referida
legislação. As demais cláusulas encontram na escritura arquivada em cartório.
Mesmo que assim não fosse, o interessado não comprovou ter denunciado o
compromisso de compra e venda em virtude do inadimplemento da condição
legal por parte da adquirente; nem o desfazimento do negócio; nem que teria
devolvido as parcelas pagas pela adquirente, como, aliás, requer o art. 15 da Lei
no 5.709, de 1971; nem que teria entrado com ação administrativa ou judicial
para o reconhecimento da nulidade do feito. (grifo nosso)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
7
A pretensão da defesa de que se reconheça a nulidade do negócio nestes autos
em que se lhe exige o imposto sobre o ganho de capital, quando nenhuma das
providências acima foi tomada, é descabida e improcedente.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova
em que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-los em
outro momento processual, exceto nos casos em que especifica (grifo acrescido):
(...)”
10.
Em linha com o acima disposto, ressalte-se inicialmente que é juridicamente
possível a aquisição de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer
título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e
residam ou tenham sede no Exterior, seguida de posterior transferência de propriedade (inclusive
via adjudicação oriunda de hipoteca), desde que obedecidos os ditames legais (condições). É o que
estabelece expressamente a Lei no. 5.709, de 07 de outubro de 1971, mais especificamente em
seu art. 5o, verbis:
Art. 5o - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 1o desta Lei só
poderão adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas,
pecuários, industriais, ou de colonização, vinculados aos seus objetivos
estatutários.
§ 1o - Os projetos de que trata este artigo deverão ser aprovados pelo
Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal competente de
desenvolvimento regional na respectiva área.
§ 2o - Sobre os projetos de caráter industrial será ouvido o Ministério da
Indústria e Comércio.
11.
Diante deste cenário e também a partir dos elementos constantes dos autos
entendo que a melhor interpretação da peculiar situação ora apresentada é que se está diante de
alienações (consoante instrumentos particulares de e-fls. 375 a 417 e 418 a 450 e aditivos de e-fls.
451 a 474, respectivamente datados de 27.06.2020 e 14.04.2011) posteriormente sujeitas à
condição resolutória na forma de instrumento de constituição de hipoteca de e-fl. 338 a 374,
datada de 14.04.2011, vencendo a hipoteca somente caso:
a) Não registradas as escrituras no prazo de dois anos, contados da data de
14.04.2011 e
b) Ainda, se após tal prazo, não houvesse a restituição, pelo alienante, dos valores
pagos na forma estabelecida pelo instrumento de hipoteca.
12.
Mais especificamente assim se conclui ao verificar, a partir do teor da
cláusula quarta do instrumento de hipoteca (e-fl. 360), onde se estabelece, a meu ver, de forma
cristalina que:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
8
a) Cabível o desfazimento do negócio (sem adjudicação via hipoteca), por devolução
dos valores pagos pelo outorgante (recorrente), caso não registradas as escrituras em 2 anos, sem
prejuízo de que, simultaneamente, em meu entendimento, ali se decretasse a nulidade da
alienação, agora por força do disposto no art. 15 da referida Lei no. 5.709, de 1971, dispositivo
onde, note-se, de forma consistente com o aqui defendido, condiciona-se tal nulidade à
restituição de valores, verbis:
Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de
pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a
transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes,
sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade
ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do
imóvel.
De se ressaltar, inclusive, a partir do dispositivo acima, a antijuridicidade de que se
cogite, no caso, de ocorrência/declaração de nulidade sem que se remetesse à necessidade efetiva
da restituição de valores pagos pelo adquirente ao(s) alienante(s).
b) Também, noto que, por outro lado, não haveria que se cogitar de nulidade,
caso: a) houvesse o registro de Escrituras no prazo de 2 anos, com aperfeiçoamento da alienação
(caso em que a hipoteca não se consideraria vencida); b) o adquirente com participação
estrangeira, após vencido o prazo de dois anos e diante da não-devolução, pelo recorrente, dos
valores pagos, na forma determinada pelo instrumento de hipoteca (nessas condições também se
considerando vencida a hipoteca), promovesse a transferência de propriedade por adjudicação,
com ambas as hipóteses condicionadas ao cumprimento (posterior), pelo adquirente, dos
requisitos legais estabelecidos pela Lei no. 5.709, de 1.9711, em seu art. 5o.
13.
Assim, de rechaçar a hipótese de que se possa, já no momento da alienação
e sem que houvesse o posterior inadimplemento, pelo adquirente, das condições legais
estabelecidas pelos art. 5o. da Lei no. 5.709, de 1971 (necessariamente acompanhado da
restituição de valores, consoante art. 15 do mesmo Diploma), considerar o negócio como nulo.
14.
Assim, a partir de tudo quanto o exposto, entendo ter restado comprovado
que se está, no caso, diante de alienações (cf. instrumentos de e-fls. 375 a 450 e aditivos de e-fls.
451 a 474) sujeitas à posterior condição resolutória (estabelecida pelo instrumento de e-fls. 338 a
374), sendo que, mais especificamente, o negócio de compra e venda somente poderia ter
restado resolvido (e, simultaneamente, declarado nulo), caso: a) não ocorrido o registro das
escrituras no citado prazo de 2 anos (registro, note-se, dependente de cumprimento dos
requisitos legais estabelecidos pelo art. 5o. da Lei no. 5.709, de 1971, pelo adquirente) e, b) caso
houvesse a devolução dos valores pagos pelo alienante ao adquirente, sem que se atingisse a

1 No instrumento de hipoteca, conforme relato do próprio recorrente, para fins de adjudicação o cartório
passou a obrigar o adquirente , para fins de adjudicação a “cumprir todos os termos da Lei n° 5.709/1971
e do Decreto n° 74.965, de 26 de novembro de 1974, caso não tenha ocorrido qualquer alteração na
referida legislação.”
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
9
etapa de adjudicação (pós-vencimento da hipoteca), esta última também dependente de
cumprimento dos requisitos legais pelo adquirente.
15.
Entendo que somente diante de tais condições resolutórias (cumulativas)
futuras cogitar-se ia de desfazimento do negócio por nulidade (daí se tratar, em meu
entendimento, de negócio sujeito à condição resolutiva) ressaltando-se, por fim, que em termos
processuais, o reconhecimento desta nulidade dependeria, assim, da efetiva comprovação: a) de
não ter havido a transferência de propriedade ao adquirente, por inadimplemento das
condições legais constantes do art. 5o. da Lei no. 5.709, de 1971, (por registro da escritura ou
posterior adjudicação) bem como b) da restituição de valores pelo alienante (recorrente),
consoante previsto no art. 15 da Lei no. 5.709, de 1971.
16.
Todavia, nada disso restou comprovado nos autos, como muito bem
ressaltado pelo Acórdão recorrido.
17.
Ou seja, conclusivamente, diante da inexistência de comprovação nos autos:
a) da concretização da impossibilidade de transferência futura de propriedade para a pessoa
jurídica com participação estrangeira, por descumprimento ao disposto no art. 5o. da Lei no.
5.709, de 1971, (impossibilidade passível de afastamento pelo cumprimento das condições
estabelecidas naquele artigo, mas sem prazo estabelecido em Lei) e b) da restituição de valores,
ambas condições resolutivas cumulativas, consistentes com o desfazimento do negócio por
nulidade, evidente que se está diante de condições resolutivas para o negócio que nunca
operaram, bem como de inaplicabilidade da hipótese legal de nulidade estabelecida no art. 15 da
Lei no. 5.709, de 1971, por não comprovadamente concretizada (não comprovada nem a violação
às prescrições da Lei e nem a devolução de valores, previstas no referido art. 15)
18.
Assim, sem reparos o lançamento no que diz respeito à ocorrência do fato
gerador de ganho de capital, por alienação, a partir do disposto no art. 117, II do CTN, verbis:
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
(...)
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
19.
Conclusivamente, entendo como perfeita e acabada a compra e venda dos
imóveis em questão desde sua celebração, sem qualquer indício de implemento das condições
resolutórias necessárias ao desfazimento do negócio e da caracterização da hipótese de nulidade
aventada pelo recorrente, produzindo assim os instrumentos de e-fls. 375 a 450, desde sua
celebração, os respectivos efeitos tributários (acréscimo patrimonial a partir do recebimento, com
necessidade de apuração e oferecimento à tributação do ganho de capital auferido na alienação).
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
10
20.
Dessarte, de se afastar a alegação do contribuinte quanto à nulidade do ato
que alegadamente impediria a tributação de tal ganho de capital, rejeitando-se qualquer
insubsistência do fato tributável objeto de lançamento.
Quanto à alegada majoração da base de cálculo
21.
Novamente sem reparos a conclusão atingida pela decisão de piso.
Novamente adotada aqui, a partir do permissivo legal constante do art. 114, §12, inciso I do
RICARF vigente, verbis:

(...)
Também não procede a alegação de que autoridade fiscal teria usado como base
de cálculo do tributo, indevidamente, os valores constantes da Escritura Pública
de Constituição de Hipoteca, que não se amoldaria à tributação do IRPF sobre
ganho de capital, porque é declaração de dívida com garantia.
De acordo com o que consta do item 5.4 do Relatório de Procedimento Fiscal
citado pela defesa, a autoridade fiscal se valeu dos valores de alienação
discriminados na Escritura Pública de Constituição de Hipoteca para efetuar o
ganho de capital (destaques do original):
5.4 – Isso posto, em relação às cifras envolvidas nas alienações verifica-se haver
equivalência entre os valores descritos na cláusula 4.1 da Escritura Pública de
Constituição de Hipoteca, firmada em 14/04/2011, e lançados nas Declarações de
Operação Imobiliária - DOI (números de controle 16833911, 16831911 e
16871811). Na referida Escritura há discriminação do valor individual de alienação
de cada um dos 08 imóveis, montando o total da operação em R$ 19.972.930,51,
sendo R$ 19.407.706,67 quando o Sr. José Maria Antônio de Carvalho é alienante,
e R$ 565.223,84 quando a Sra. Lindalva Rodrigues de Carvalho é alienante.
Entretanto, o que se tomou emprestado foram os preços de alienação que
constavam da escritura pública, que por sinal era idêntico ao que constou das
Declarações de Operação Imobiliária (DOI). A afirmação de que a exigência fiscal
foi formalizada sobre dívida com garantia não tem amparo nas provas dos autos e
é improcedente.
22.
Confirma-se nos itens seguintes (5.5 e 5.6) do Relatório que o valor utilizado
para fins de tributação converge com o constante em DOI, inclusive quanto a data de créditos de
recebimento, veja-se:
5.5 - Afora essa informação, consta na cláusula 2a dos dois Instrumentos
Particulares de Compromisso de Compra que os valores globais das operações
seriam pagos em duas parcelas (40% e 60%), após cumprimento de condições
contratuais específicas. Junto a isso, na consulta às Declarações de Operações
Imobiliárias (DOI) foram encontrados os seguintes registros: Em 21/07/2010,
crédito de R$ 7.856.484,83 (39,34 % de R$ 19.972.930,51) e; Em 17/06/2011,
constam os créditos adicionais repassados, observando-se haver duplicidade na
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720882/2014-77
11
informação transmitida pelo cartório. Todavia, expurgando-se tal duplicação, os
repasses financeiros retratados na DOI equivalem ao que consta na Escritura
Pública de Constituição de Hipoteca, conforme item 4.2, acima.
5.6 - O valor de R$ 7.856.484,83 equivale exatamente a 40% (1a parcela) de R$
19.641.212,08, que é o total da alienação mencionado nos Instrumentos
Particulares de Compromisso de Compra e Venda, firmados em 27/06/2010.
Com isso, depreende-se da coleta acima que houve majoração dos valores dos
imóveis em R$ 331.718,44 (1,68%) na Escritura Pública de Constituição de
Hipoteca quando há comparação com os Instrumentos Particulares de
Compromisso de Compra e Venda, sendo válidos os valores da Escritura Pública,
que foi firmada em data mais recente (14/04/2011) e tem equivalência com os
valores das DOI. Em vista desse exposto será feito acerto nos percentuais dos
repasses realizados, ficando a soma das primeiras parcelas dos imóveis igual a R$
7.856.484,83 (39,34% do total) e o restante igual a R$ 12.116.445,68 (60,66% do
total). (grifo nosso)
23.
A partir do exposto e uma vez não tendo produzida pelo contribuinte
qualquer evidência capaz de desconstituir os referidos valores e datas utilizados (reitere-se,
constantes de DOI), voto por mantê-los sem reparos, também rejeitando a alegação de majoração
indevida da base de cálculo.
Conclusão
24.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer do recurso, para rejeitar a
preliminar de nulidade levantada e, para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 779
DF CARF MF
Original